Tribunal: TJES
Processo: 5034772-56.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034772-56.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: SABRINA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034772-56.2025.8.08.0024

RECORRENTE: SABRINA DA CONCEICAO DOS SANTOS ARAUJO

RECORRIDO: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.

SENTENÇA: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES. ENCERRAMENTO DE CONTA EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DA TRANSAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de liberação de valores bloqueados, reativação de conta mantida em plataforma de pagamentos e indenização por danos morais.

2. A recorrente alegou ter realizado venda legítima no valor de R$ 10.000,00 e sustentou a irregularidade do bloqueio dos valores e do encerramento da conta pela empresa requerida.

3. A sentença concluiu pela ausência de comprovação da operação comercial que teria originado o crédito retido, reconheceu a legitimidade das medidas adotadas pela requerida e afastou a ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a autora comprovou a existência da operação comercial que originou os valores bloqueados; (ii) saber se o bloqueio dos valores e o encerramento da conta configuraram conduta abusiva da empresa requerida e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A autora não apresentou nota fiscal, contrato, comprovante de entrega, identificação do comprador ou qualquer outro documento apto a demonstrar a existência da alegada operação comercial, apesar de expressamente intimada para tanto.

6. A inversão do ônus da prova não afasta o dever de a parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos da legislação processual.

7. Os documentos produzidos pela requerida demonstram que a retenção dos valores decorreu de procedimento de apuração instaurado em razão da identificação de operação atípica, conforme previsão contratual.

8. A instauração de mecanismos de verificação de transações suspeitas constitui medida legítima de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro e autofinanciamento, não caracterizando abuso de direito.

9. O encerramento da conta decorreu da ausência de comprovação da regularidade da operação investigada e observou as disposições contratuais aceitas pela usuária.

10. Não foi demonstrada conduta ilícita da requerida nem nexo causal entre a retenção dos valores e os prejuízos alegados pela autora, circunstância que afasta a configuração do dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora da apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. É legítimo o bloqueio temporário de valores e a instauração de procedimento de verificação quando identificada transação atípica prevista contratualmente. 3. A ausência de comprovação da ilicitude da conduta da plataforma de pagamentos afasta o dever de indenizar por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
SABRINA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face de
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.
, na qual a autora alegou, em síntese, que mantinha conta vinculada aos serviços de pagamento da requerida e que, em 15/08/2025, realizou venda no valor de R$ 10.000,00 por meio de máquina de cartão disponibilizada pela empresa, resultando em crédito líquido de R$ 9.683,00.

Sustentou que, após a realização da transação, foi surpreendida com o bloqueio do respectivo valor e posterior encerramento de sua conta, sob a justificativa de que a operação seria incompatível com o perfil de movimentação anteriormente identificado pela plataforma.

Aduziu que a retenção dos valores lhe causou severos prejuízos financeiros, especialmente por depender da atividade comercial para sua subsistência e de seus filhos, afirmando, inclusive, ter sofrido interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência.

Sobreveio sentença de ID 89515805, que julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da operação questionada, tampouco apresentou documentos mínimos capazes de demonstrar a efetiva realização da venda alegada, reconhecendo a legitimidade do bloqueio preventivo realizado pela requerida diante dos indícios de irregularidade identificados.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado de ID 18993051, sustentando, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor; que o bloqueio dos valores e o encerramento da conta ocorreram de forma unilateral e abusiva; que a requerida não apresentou justificativa concreta para retenção dos valores; que restaria configurada falha na prestação do serviço e que os prejuízos suportados ultrapassariam o mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais.

Requereu a reforma integral da sentença, com a liberação do valor de R$ 9.683,00 e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em contrarrazões de ID 18993056, a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, reiterando a licitude do bloqueio preventivo, a ausência de comprovação da origem lícita da transação, a regularidade do encerramento contratual e a inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade do bloqueio dos valores oriundos de transação realizada pela autora por meio da plataforma da requerida, da legalidade do encerramento da conta mantida junto à empresa e da existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, observo que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo, de forma acertada, pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela autora.

Com efeito, embora a recorrente sustente ter realizado venda legítima no valor de R$ 10.000,00, o exame dos autos evidencia que não foi produzida prova minimamente idônea acerca da efetiva existência da relação comercial que teria dado origem à operação questionada.

Conforme registrado pelo Juízo de origem, a autora foi expressamente intimada para apresentar documentos aptos a demonstrar a origem do crédito, a efetiva venda realizada e a relação comercial correspondente, especialmente após terem sido identificados indícios de possível autofinanciamento na análise inicial do pedido de tutela de urgência.

Todavia, mesmo diante da determinação judicial específica, a recorrente não apresentou nota fiscal, contrato de compra e venda, comprovante de entrega de mercadoria, identificação do comprador ou qualquer outro elemento capaz de conferir lastro comercial à transação apontada.

Tal circunstância foi expressamente destacada na sentença, que consignou a inexistência de documentação mínima apta a demonstrar a licitude da operação financeira objeto da demanda.

Nesse aspecto, não prospera a alegação recursal de que a requerida deveria comprovar a irregularidade da transação.

Ainda que se admita a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. Incumbia à autora demonstrar a existência da venda que afirma ter realizado, por se tratar de fato positivo e de fácil comprovação por quem efetivamente participou da operação comercial.

A sentença foi precisa ao consignar que a produção dessa prova seria impossível à requerida, caracterizando verdadeira prova diabólica exigir da empresa a demonstração da inexistência de negócio jurídico cuja ocorrência somente poderia ser comprovada pela própria autora.

Também não merece acolhimento a tese de abusividade do bloqueio realizado.

Os documentos juntados pela requerida demonstram que a retenção dos valores decorreu de procedimento investigativo instaurado em razão da identificação de operação considerada atípica em relação ao histórico de movimentação da conta da recorrente, situação expressamente prevista nos termos contratuais firmados entre as partes.

Conforme cláusulas contratuais reproduzidas nos autos, a empresa encontra-se autorizada a instaurar procedimento de apuração quando identificadas transações suspeitas, podendo suspender temporariamente a liquidação financeira dos valores até a conclusão das verificações necessárias.

Referida medida, longe de configurar abuso de direito, constitui mecanismo legítimo de prevenção a fraudes, lavagem de dinheiro, autofinanciamento e demais irregularidades que possam comprometer a segurança do sistema de pagamentos eletrônicos.

Cumpre destacar que a própria decisão que indeferiu a tutela de urgência registrou a existência de indícios de autofinanciamento, apontando que os áudios apresentados pela autora sugeriam a utilização de cartão pessoal em máquina vinculada à própria titular, prática vedada pelas normas que regem o sistema financeiro nacional.

Nesse contexto, mostra-se plenamente justificável a instauração de procedimento de verificação pela requerida, sobretudo diante da ausência de documentação comprobatória da operação comercial alegada.

A recorrente também sustenta que o encerramento da conta teria ocorrido de forma arbitrária.

Todavia, igualmente nesse ponto não lhe assiste razão.

Os elementos constantes dos autos revelam que o encerramento da relação contratual decorreu justamente da ausência de comprovação da regularidade da operação submetida à análise, em observância às disposições contratuais aceitas pela própria usuária quando da adesão aos serviços prestados pela empresa.

Não há qualquer elemento probatório apto a demonstrar que a requerida tenha agido com abuso, discriminação ou desvio de finalidade ao proceder ao encerramento contratual.

Ao contrário, verifica-se que a empresa atuou dentro dos limites previstos contratualmente e em conformidade com os deveres de monitoramento e prevenção de irregularidades inerentes à atividade por ela desenvolvida.

Quanto aos danos morais, também correta a sentença ao rejeitar a pretensão indenizatória.

A caracterização do dano moral pressupõe a demonstração de conduta ilícita apta a atingir direitos da personalidade do indivíduo, circunstância que não se verifica na hipótese dos autos.

Conforme já exposto, o bloqueio dos valores decorreu de procedimento legítimo de apuração de transação considerada suspeita, inexistindo demonstração de qualquer comportamento abusivo por parte da requerida.

Embora se reconheça a dificuldade financeira relatada pela autora e a documentação referente à interrupção do fornecimento de energia elétrica juntada aos autos, tais circunstâncias não possuem aptidão, por si sós, para estabelecer nexo causal entre a atuação da requerida e os alegados prejuízos experimentados pela recorrente.

Isso porque não foi comprovado que os valores retidos constituíam a única fonte de renda da autora ou que a situação financeira narrada decorreu exclusivamente da retenção realizada pela empresa.

Além disso, ausente demonstração da ilicitude da conduta da requerida, não há como reconhecer a existência do dever de indenizar.

A pretensão recursal, em verdade, busca transferir à requerida os efeitos de uma situação cuja origem sequer foi adequadamente esclarecida pela própria autora, que deixou de comprovar a regularidade da transação que deu causa ao bloqueio questionado.

Dessa forma, concluo que a sentença recorrida analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou adequadamente o direito ao caso concreto, inexistindo qualquer fundamento apto a justificar sua reforma.

Dessa forma, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)